Tribunal: TJSP
Processo: 7001070-07.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto. 'Parquet' sustenta o não preenchimento do requisito subjetivo, em razão da gravidade dos delitos, longa pena a cumprir, reincidência e histórico carcerário conturbado. Fator temporal satisfeito. Mérito demonstrado pelo atestado de boa conduta carcerária. Exame criminológico cabível em caráter excepcional, a critério do Juiz. Desnecessário na

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto. 'Parquet' sustenta o não preenchimento do requisito subjetivo, em razão da gravidade dos delitos, longa pena a cumprir, reincidência e histórico carcerário conturbado. Fator temporal satisfeito. Mérito demonstrado pelo atestado de boa conduta carcerária. Exame criminológico cabível em caráter excepcional, a critério do Juiz. Desnecessário na espécie. Gravidade do delito. Irrelevância. Circunstância já sopesada no juízo de conhecimento, para a dosagem da pena concreta. Condições legais atendidas. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7001070-07.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado THIAGO
SERGIO LOPES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001070-07.2019.8.26.0344 -Voto no 39.766
2
Agravo de Execução Penal no 7001070-07.2019.8.26.0344
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Thiago Sergio Lopes
Comarca: Marília
Voto no 39.766
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto.
'Parquet' sustenta o não preenchimento do requisito
subjetivo, em razão da gravidade dos delitos, longa pena a
cumprir, reincidência e histórico carcerário conturbado.
Fator temporal satisfeito. Mérito demonstrado pelo
atestado de boa conduta carcerária. Exame criminológico
cabível em caráter excepcional, a critério do Juiz.
Desnecessário
na
espécie.
Gravidade
do
delito.
Irrelevância. Circunstância já sopesada no juízo de
conhecimento, para a dosagem da pena concreta.
Condições legais atendidas. Recurso improvido.
I Trata-se de Agravo em Execução visando à reforma
da decisão proferida pelo Magistrado da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Marília (Execução no 774.845), que deferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto feito pelo sentenciado THIAGO SERGIO
LOPES.
Irresignado, o parquet ofertou o presente Agravo em
Execução objetivando a cassação do benefício e, subsidiariamente, a
realização do exame criminológico.
Processado o recurso, e mantida a decisão guerreada,
opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do agravo (cf.
fls. 48/52).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001070-07.2019.8.26.0344 -Voto no 39.766
3
II Colhe-se dos autos que o ora agravado estava a
descontar pena corporal de 20 (vinte) anos e 13 (treze) dias de reclusão
quando, entendendo preencher os requisitos necessários, ingressou com
pedido de progressão ao regime semiaberto, o qual restou deferido pelo Juízo
“a quo” (fls. 21/22).
Daí a insurgência.
Alega o parquet que, não obstante o preenchimento do
requisito objetivo, o sentenciado não possui mérito para a progressão
almejada, em razão da gravidade dos crimes praticados, da longa pena a
cumprir, da reincidência, bem como do histórico carcerário conturbado, tendo
sido preso em flagrante durante o livramento condicional (fls. 24/31).
Com a devida vênia ao esforço ministerial, razão não lhe
socorre.
Senão, vejamos.
A uma, a gravidade abstrata da infração penal praticada
pelo sentenciado já foi sopesada pelo legislador, que a ela cominou, em
quantidade e espécie, a reprimenda que entendeu adequada. As concretas
circunstâncias do fato, por seu turno, já foram devidamente apreciadas no
processo de conhecimento, levando à individualização da pena à pessoa do
sentenciado.
Descabe, assim, reavivar essas discussões em sede de
execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001070-07.2019.8.26.0344 -Voto no 39.766
4
Afastadas tais circunstâncias, cumpre observar que, desde
o advento da Lei no 10.792/03, alterando a redação do art. 112 da Lei de
Execução Penal, deixou de ser obrigatória a submissão do sentenciado ao
exame criminológico para a concessão de benefícios prisionais, como a
progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas.
Os requisitos exigidos continuaram a ser o de cunho
objetivo (cumprimento de parcela da pena) e o de ordem subjetiva (mérito
durante a expiação).
Alterou-se, apenas, a forma empregada para a verificação
do mérito, que passou a ser aferido a partir do comportamento do sentenciado
durante o cumprimento da pena, atestado pela direção da unidade prisional
onde estiver recolhido.
É certo que, em caso de fundada dúvida, quando as
peculiaridades do caso indicarem, poderá o magistrado determinar a
submissão do sentenciado à perícia criminológica, sem a ela vincular-se, com
vistas à obtenção de dados mais acurados sobre sua conduta no decorrer do
cumprimento da pena.
Não se trata, contudo, do caso dos autos, no qual o juízo
a quo entendeu como desnecessária a realização do exame criminológico e, de
plano, concedeu a progressão ao regime intermediário.
Nenhuma mácula daí decorre.
Superado isso, o reeducando apresentou atestado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001070-07.2019.8.26.0344 -Voto no 39.766
5
“BOM” comportamento carcerário (fls. 03), sendo sua última falta disciplinar
datada de 2015 (fls. 07 e 16) e, portanto, já devidamente reabilitada, o que já
indica que o sentenciado possui os requisitos necessários ao benefício
pleiteado.
Outrossim, como bem fundamentado pelo Magistrado de
primeiro grau, “Implementado o requisito temporal e comprovado bom
comportamento carcerário, é de deferir-se a progressão, consoante nova
redação dada ao art. 112 da LEP pela lei no 10.792/03. Assim, mesmo após a
edição da referida Lei, a individualização da pena continua a ser respeitada,
sendo que a conduta carcerária de cada apenado é que pautará a concessão
dos benefícios previstos em Lei. Entendimento em contrário vai de encontro
ao intuito do instituto que visa a beneficiar com o cumprimento da pena em
regime mais brando o apenado que demonstre estar apto e ser merecedor da
benesse” (fls. 21/21-vo).
Destarte, preenchidos os requisitos necessários, o
reeducando faz mesmo jus à benesse concedida, nada havendo que se alterar
na decisão que o progrediu ao regime semiaberto.
Regime em que, não é demais lembrar, ainda continuará
sob a observação do Estado, assimilando a terapêutica penal. Caso venha a
demonstrar inaptidão ao novo sistema, não sabendo honrar o voto de
confiança que lhe foi depositado, regredirá ao sistema fechado.
O futuro está em suas mãos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001070-07.2019.8.26.0344 -Voto no 39.766
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PÉRICLES PIZA
Relator